Tribunal: STF
Processo: ARE 1585134
Classe: ARE
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Pedido de Tutela Provisória de Urgência apresentado por CLAUDINEI SOARES DIAS e LILLI DE GODOY DIAS, no qual pleiteiam efeito suspensivo ao presente Agravo em Recurso Extraordinário.
Narram que em 17/12/2025 ingressou no SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o Agravo da decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário interposto em impugnação à arrematação, por meio da qual defendem a impenhorabilidade do imóvel executado, por ser pequena propriedade rural produtiva.
Sustentam a plausibilidade do direito invocado, pois demonstraram nos autos que o imóvel é trabalhado pela família.
Quanto ao perigo na demora, alegam que em 16 de janeiro deste ano foi expedido mandado de imissão na posse em favor do arrematante, de modo que estão em vias de perder sua propriedade.
É o relatório.
A concessão de tutela de urgência recursal pressupõe o atendimento de dois requisitos: a probabilidade de êxito do RE e o risco de dano irreparável. Entretanto, nenhum desses pressupostos se encontra preenchido no presente caso.
Quanto ao primeiro, o RE aponta ofensa ao art. 5º, XXVI, da Constituição, alegando estarem demonstradas nos autos as condicionantes impostas pelo dispositivo constitucional, Entretanto, o acórdão recorrido entende que o imóvel não se qualifica como pequena propriedade rural, nem é trabalhado pela família. Assim, mostra-se improvável o conhecimento do RE pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em face do óbice da Súmula 279/STF, que retrata a impossibilidade de rediscussão sobre os fatos assentados pelas instâncias de origem.
Quanto ao segundo requisito, o mandado de imissão juntado aos autos não faz referência às requerentes e trata o imóvel por “Estância Morada do Sol”, enquanto a presente petição o denomina “Hotel Fazenda Cliv Sol”. Pairam dúvidas, portanto, sobre o bem a que se refere o documento anexado.
Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO.
Remetam-se os autos ao Relator. 
Ciência à Procuradoria-Geral da República. 
Publique-se.
Brasília, 26 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Vice-Presidente no exercício da Presidência
Documento assinado digitalmente